Tribunal: TJDFT
Processo: 0751701-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVANTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na (in)viabilidade de concessão do benefício da gratuidade judiciária à agravante.
II. A Constituição da República, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de forma que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o)
III. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.).
IV. No caso concreto foram juntados documentos que justificam o deferimento da gratuidade judiciária, quais sejam, o patrocínio pela Defensoria Pública, os rendimentos mensais que fazem frente à sua subsistência, do marido e filhas (atualmente desempregadas) e se encontra sob tratamento de grave doença. Dessa forma, o deferimento da benesse constitui medida impositiva.
V. Agravo de instrumento conhecido e provido.